Tribunal: STF
Processo: ARE 1567565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. RESOLUÇÃO. PODER HIERÁRQUICO E REGULAMENTAR DO DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. COMUNICAÇÃO SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.



    A competência para regulamentar a comunicação social da Polícia Civil decorre do poder hierárquico do Delegado Geral, que possui status de Secretário de Estado nos termos da Constituição do Estado de Santa Catarina e da Lei Complementar n. 741/2019.



    As Resoluções n. 03/2022 e n. 04/2022, editadas pelo Delegado Geral da Policia Civil, tratam da comunicação social do órgão de segurança pública e buscam proteger a corporação de equívocos de comunicações que possam colocar em risco não somente a corporação, mas também seus agentes e familiares.



    As resoluções impugnadas não intentam restringir a liberdade de expressão ou de comunicação de policiais, mas sim proteger os agentes que compõe o órgão de segurança pública, principalmente porque a restrição constante no § 1º do art. 5° da Resolução n. 03/2022 não se aplica a entrevistas sobre assuntos diversos que não estejam relacionadas à atividade policial ou à vida privada, sobre os quais o policial civil não necessita de prévia autorização para manifestação.



    Em caso semelhante, decidiu-se que "Não se observa que a Resolução tenha extrapolado sua competência para regulamentar as atividades internas da Corporação ou para nortear a conduta dos servidores públicos perante a imprensa e nas redes sociais." (Tribunal de Justiça do Paraná, Agravo de Instrumento n. 0016186-14.2022.8.16.0000, rel. Des. Renato Braga Bettega, j. em 25.11.2022).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 37 e 220 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente